Tribunal: STF
Processo: HC 196635
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Joallyson Guedes Resende, em favor de José Idevan Franco de Lacerda, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o RHC 138.466/PB.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPB postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ULTRAPASSADOS MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. AGUARDANDO DEFESA ESCRITA. EXCESSO SUPERADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
    Superado o excesso de prazo apontado pelo impetrante, sobretudo, quanto a formação da culpa, com a apresentação da denúncia pelo Parquet, resta ultrapassado o constrangimento ilegal alegado, sobretudo, quando se trata de réu preso, não ficando adstrito apenas ao disposto na lei, podendo ser mais elástico, devido a necessidade de coleta de mais elementos capazes de formar e elaborar a peça exordial, considerando-se o princípio da razoabilidade, eis que apenas o excesso injustificável poderia caracterizar o constrangimento ilegal apontado. 
    Não se exige, nesta fase do procedimento, prova plena da autoria delitiva, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade do ora paciente ter participado dos fatos delituosos, bem como, a decisão está embasada em fatos concretos e elementos probatórios constantes nos autos, os quais são suficientes para fundamentá-la”. (eDOC 
    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ. Na ocasião alegou-se ilegalidade na prisão preventiva, haja vista o excesso de prazo para a formação da culpa. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI. DEMANDA DE MAIOR DELONGA. ADEMAIS, PROCESSO COM 3 ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Cumpre asseverar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
    3. Na hipótese, o feito tem tramitado regularmente, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.
    Ademais, a quantidade de acusados (no caso, 3) também interfere no andamento da ação.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação, entretanto, ao Juízo processante, para que imprima maior celeridade na condução do processo e revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019”. (eDOC 3)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP
    Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 
    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso ordinário, consignou o seguinte: 
    “In casu, quanto à matéria, o Tribunal de origem ressalta considerando a complexidade do feito, torna-se compreensível e justificável a demora na conclusão do inquérito policial e, consequentemente, na elaboração da peça exordial, a qual já foi recebida pelo juízo, estando os autos aguardando a apresentação de defesa escrita (e-STJ fl. 53).
    De acordo com as informações prestadas pelo juízo de primeiro (e-STJ fl. 31), o recorrente está sendo investigado juntamente com outros dois acusados, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, IV, c/c os arts. 29 e 62, I, todos do CP. Informa ainda, que foi oferecida a denúncia, após o recebimento, o recorrente foi citado, estando o processo aguardando apresentação de defesa prévia dos demais denunciados. 
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, não se podendo desprezar a quantidade de acusados (3) bem como o fato de que processos do Tribunal do Júri demandam, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais”. (eDOC 3)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente